Tribunal: TJMT
Processo: 1022910-75.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022910-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 37.457.918/0001-74 (APELANTE), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), BIOMEDIC COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 37.457.918/0001-74 (APELADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. HOSPITAL FILANTRÓPICO. IMPENHORABILIDADE. LEI Nº 14.334/2022. ATIVOS FINANCEIROS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EM RECURSOS PÚBLICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em contas bancárias
de hospital filantrópico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a impenhorabilidade prevista na Lei nº 14.334/2022 pode ser interpretada de forma extensiva para abranger ativos financeiros de hospital filantrópico, além dos bens imóveis, benfeitorias, equipamentos e móveis expressamente mencionados na norma; e (
ii
) saber se os benefícios da justiça gratuita concedidos à apelada devem ser revogados diante da alegada capacidade econômica da entidade.

III. Razões de decidir

3. As normas que estabelecem exceções ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor são de interpretação restritiva, não comportando extensão analógica. A Lei nº 14.334/2022, em seu artigo 2º, parágrafo único, delimita
expressamente o rol de bens protegidos pela impenhorabilidade — imóveis, benfeitorias, equipamentos e móveis que guarnecem a unidade hospitalar —, não incluindo, em nenhuma de suas disposições, ativos financeiros ou valores depositados em contas bancárias.

4. A proteção conferida pelo artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, que veda a penhora de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, educação ou assistência social, exige comprovação específica de que os valores bloqueados têm essa origem e destinação. No caso concreto, a apelada não produziu prova suficiente de que os ativos financeiros
constritados
eram exclusivamente provenientes de repasses públicos, o que afasta a incidência da referida proteção.

5. Quanto à revogação da justiça gratuita, não restou demonstrada, de forma concreta e superveniente, alteração na situação econômica da entidade filantrópica que justifique a revisão do benefício anteriormente concedido com base na documentação analisada pelo juízo de origem, razão pela qual se mantém o benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível parcialmente provido para afastar a impenhorabilidade dos ativos financeiros da apelada, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive quanto à verba honorária e à justiça gratuita.

Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade instituída pela Lei nº 14.334/2022 limita-se aos bens imóveis, benfeitorias, equipamentos e móveis que guarnecem a unidade hospitalar, não alcançando ativos financeiros ou valores depositados em contas bancárias de hospital filantrópico, por força da interpretação restritiva que rege as normas excepcionais ao princípio da responsabilidade patrimonial. 2. A proteção prevista no artigo 833, inciso IX, do CPC somente incide sobre recursos públicos
recebidos para aplicação compulsória em saúde, exigindo comprovação específica da origem e da destinação dos valores bloqueados."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação
interpost
a

por

BIOMEDIC COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS MÉDICO HISPITALARES LTDA – EPP
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para reconhecer a impenhorabilidade dos valores pertencentes à apelada e depositados em contas bancárias, nos termos do artigo 2º,
caput
, da Lei nº14.
334/2022 (id. 282526870).

Em suas razões recursais, menciona que o artigo 2º da Lei nº14.334/2022 delimita os bens protegidos pela impenhorabilidade, não incluindo os ativos financeiros, de maneira que a extensão interpretativa contraria a intenção do legislador.

Acrescenta que a proteção legal é limitada aos bens expressamente mencionados como imóveis e equipamentos
, de maneira que a impenhorabilidade a ativos financeiros não possui amparo legal.

Destaca que a apelada não apresentou provas acerca da imprescindibilidade dos valores bloqueados para manutenção de suas atividades essenciais.

Menciona que
a apelada não comprovou que os valores recebidos e bloqueados na conta do Banco do Brasil são oriundos de repasses públicos,
de maneira que o valor de R$638.544,98 bloqueados no dia 14/10/2024 pode ser oriundo de contrato privado ou de natureza particular.

Esclarece que a apelada juntou um extrato que mostra resgate de CDB DI, ou seja, de aplicação financeira, indicando que o saldo em sua conta não é oriundo exclusivamente de repasse público.

Defende que não foi comprovada a impenhorabilidade que recai sobre a rubrica bloqueada das contas da apelada.

Em complemento, impugna a justiça gratuita deferida,
visto que restou comprovado que a apelada utiliza contratos privados ou de natureza particular e de aplicação de valores recebidos.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a impenhorabilidade de valores por ausência de comprovação de que os valores bloqueados são, de fato, provenientes de verbas públicas destinadas à saúde
, não sendo possível
determinar a interpretação extensiva da Lei nº14.334/2022, como também para cassar os benefícios da justiça gratuita.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 282526885.

O acórdão negou provimento a ambos os recursos conforme id. 294413387.

Recurso Especial interposto
apenas
BIOMEDIC COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
MEDICO
HOSPITALARES LTDA – EPP no
id. 299485890.

Apresentadas as contrarrazões ao Recurso Especial no id. 306383893.

Julgamento do Recurso Especial no id. 357135364, em que o STJ determinou retorno dos autos a esta Egrégia Corte para que analise a questão à luz da jurisprudência apontada no voto.

Opostos Embargos de Declaração no STJ no id. 357135368, que foram rejeitados no id. 357135379.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente,
cumpre esclarecer que a apelação interposta por STA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, embora tenha sido desprovida, não foi objeto de Recurso Especial, tendo sido somente a
da apelante BIOMEDIC
COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
MÉDICO
HOSPITALARES LTDA – EPP
.

Neste cenário, a controvérsia discutida nos autos se refere à possibilidade de penhora de ativos financeiros de
hospital filantrópico, o qual não está abarcado pela proteção prevista na Lei nº14.334/2022.

A Lei nº14.334/2022, em seu artigo 2º, estabelece que a impenhorabilidade dos bens de entidades filantrópicas
se refere às construções, benfeitorias e equipamentos ou móveis:

Art. 2º

Os bens de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia mantidos por entidades beneficentes certificadas nos termos da
Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021
, são impenhoráveis e não responderão por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende os imóveis sobre os quais se assentam as construções, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem o bem, desde que quitados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não é possível interpretar extensivamente o artigo citado, sendo possível a penhora de ativos financeiros de hospital filantrópico:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOSPITAL FILANTRÓPICO. IMPENHORABILIDADE DE BENS. LEI 14.334/2022. ATIVOS FINANCEIROS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As normas que estabelecem exceções ao princípio da responsabilidade patrimonial do devedor e restringem a satisfação do crédito devem ser interpretadas de forma restritiva. 2. A impenhorabilidade instituída pela Lei 14.334/2022 limita-se aos bens imóveis, benfeitorias, equipamentos e móveis que guarnecem a unidade, não abrangendo o faturamento ou ativos financeiros da entidade.

3. A ausência de previsão legal expressa impede a extensão da proteção a depósitos bancários que não possuam origem comprovada em recursos públicos de aplicação compulsória na saúde.

4. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.172.224/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS DE HOSPITAIS FILANTRÓPICOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI Nº 14.334/2022. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária de hospital filantrópico.

2. Fato relevante. A recorrente alegou que os valores bloqueados seriam essenciais à manutenção das atividades hospitalares e que a interpretação da Lei nº 14.334/2022 deveria abranger ativos financeiros, além dos bens expressamente mencionados na norma.

3. Decisões anteriores. O Tribunal de origem entendeu que a impenhorabilidade prevista na Lei nº 14.334/2022 não abrange ativos financeiros, salvo se provenientes de recursos públicos destinados à aplicação compulsória em saúde, conforme art. 833, IX, do CPC, o que não foi comprovado no caso.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a impenhorabilidade prevista na Lei nº 14.334/2022 pode ser interpretada de forma extensiva para incluir ativos financeiros essenciais à manutenção das atividades hospitalares de entidades beneficentes certificadas.

III. Razões de decidir

5. A Lei nº 14.334/2022 estabelece hipótese excepcional de impenhorabilidade, devendo ser interpretada de maneira restritiva, conforme o princípio da responsabilidade patrimonial, que determina que o patrimônio do devedor responde pelas dívidas por ele assumidas.

6. A proteção legal prevista nos
arts
. 2º e 3º da Lei nº 14.334/2022 abrange exclusivamente imóveis, benfeitorias, equipamentos e móveis que guarnecem os bens, desde que quitados, não incluindo ativos financeiros.

7. O art. 833, IX, do CPC veda a penhora de recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde, educação ou assistência social, mas não há comprovação de que os valores bloqueados se enquadrem nessa hipótese.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido.

(
AREsp
n. 2.761.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 10/11/2025.)

Destaco que, no caso de aplicação da regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC, é necessária a comprovação de que tais recursos
públicos e revertidos para o desempenho da atividade, o que não restou comprovado nos autos.

Quanto ao pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita, entendo que não foi demonstrada situação
que justifique a revisão do benefício concedido anteriormente
, visto que a decisão que o concedeu analisou a documentação apresentada pela entidade filantrópica

(id. 382526852 e id.
282526855).

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto
para afastar a impenhorabilidade dos ativos financeiros
da apelada, mantendo-se a sentença nos demais termos, inclusive sobre a verba honorária
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz

de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026